Tribunal: TJMT
Processo: 1031686-35.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031686-35.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AGOSTINHO MARQUES DA SILVA - CPF: 201.705.561-15 (APELANTE), CAROLINE CRISTINA BERTE - CPF: 028.575.501-38 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO
–
DIREITO DO CONSUMIDOR –
ÔNUS DA PROVA
–
BANCO RECORRIDO QUE DEMONSTROU A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, A INADIMPLÊNCIA DA ÚLTIMA PARCELA E SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO
–
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
–
ART. 492 DO CPC
–
PRINCÍPIO DA BOA FÉ
–
RECURSO DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos t
erm
os do artigo 373, II, do CPC, ônus do qual se desincumbiu o banco recorrido ao comprovar,
através dos documentos carreados na contestação
, a existência de contratação de empréstimo consignado
, enquanto
os documentos apresentados pela parte autora não permitiram sufragar a pretensão constante na inicial.

O
princípio da congruência, correlação ou adstrição, consagrado pelo Código de Processo Civil em seu art. 492, dispõe que a decisão judicial fica limitada ao pedido formulado pela parte autora, que, na hipótese, foi o de
declaração de inexistência
de
relação contratual entre as partes por suposta nulidade,
tese que foi devidamente afastada
pelo banco recorrido
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
de apelação cível
interposto
por

AGOSTINHO MARQUES DA SILVA
, cont
ra
sentença proferida
pelo
d. Juízo da 2ª Unidade Judiciária Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que
,
nos autos da
Ação Declaratória
de Inexistência de Relação Contratual
c/c Indenização por Danos Morais
movida contra o
BANCO PAN S.A.
, julgou
improcedente o pedido deduzido na inicial, condenando o apelante ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformado,
AGOSTINHO MARQUES DA SILVA

recorre
alegando
que descobriu que seu nome estava inscrito na lista de inadimplente (SPC-SERASA) devido ao contrato n.º 309760806-5 072 junto ao Banco Pan S.A., embora o “Extrato de Empréstimos Consignados Encerrados” conste como “encerrado”.

Aduz que restou comprovad
a
a quitação do contrato, porém,
devido à má prestação de serviços do banco,
o
apelante está
com o nome restrito,
o que gerou ofensa
a

sua integridade moral.

Com essas considerações, pleiteia a reforma da
r.
sentença, para que seja julgada totalmente procedente a ação e declarada a inexistência do débito, com a condenação do recorrido ao pagamento de indenização à título de danos morais pela negativação indevida.

O Banco Pan S.A.
apresent
ou
contrarrazões
requerendo o desprovimento recursal
(ID
215694718)
.

É o
relatório.

Cuiabá,
data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024